Tribunal: TJDFT
Processo: 0004770-56.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INVENTÁRIO. ITCMD. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. CPC, ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074.

1. No arrolamento sumário, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c 662, “caput” e § 2o, ambos do CPC. Precedentes TJDFT.

2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha (CTN, art. 192)

3. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (REsp 1896526/DF, STJ, Tema 1074).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.